Tribunal: TJES
Processo: 5001658-48.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001658-48.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GISLENE XAVIER ALVES
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Verifica-se que o Juízo a quo examinou com acuidade a demanda posta à sua apreciação, pois avaliou com acerto o conjunto probatório, acolhendo a tese sustentada pela parte autora.

In casu,
a concessionária ré não obteve sucesso em desvencilhar-se do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pela autora, nos moldes do art. 373, II, do CPC, não tendo comprovado, portanto, a legitimidade da anotação negativa de crédito discutida nos atos.

Com efeito, há de se observar o acerto da decisão impugnada (ID 531668), pois

“A inicial veio instruída com comprovante do pedido de instalação na Rua Guaçuí, bairro Ipiranga, nesta Comarca, na data de 17/08/2018 (id 2727164); comprovante de teste de gravidez (id 2727153), utilizado como meio de prova a demonstrar o motivo do cancelamento da mudança de residência e do pedido inicial de instalação, cujo pedido, segundo a autora se deu em 21/08/18, gerando o número de protocolo 521275609.

Analisando os autos, verifico que a parte autora teve seu nome levado a apontamento nos órgãos de proteção ao crédito (id 2746823, por ordem da requerida. Logo, de acordo com as regras de distribuição do ônus da prova, sem inclusive a necessidade de inversão (Art. 6º, VIII, CDC), o que sem dúvidas também se aplicaria ao caso vertente, ante a verossimilhança das alegações contidas na exordial e na desproporção de força probatória e técnica da ré sobre a autora, cabe àquela demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos invocados na exoridal, nos termos do Art. 373, II, do CPC.

Na contramão da pretensão inicial, a ré sustenta a existência de inadimplementos pertinentes ao consumo de energia no endereço onde a requerente fez a solicitação de instalação, trazendo uma relação de meses em aberto no corpo da petição de id 3029648 (tela de computador).

Ora, tal prova produzida unilateralmente se apresenta de forma precária, não tendo com o condão, por si só, de afastar a tese inicial. Isso porquanto que era perfeitamente possível à requerida, apesar da apresentação da resposta à reclamação na ouvidoria de que não haviam localizado o pedido de cancelamento da consumidora, comprovar que a energia havia sido instalada regularmente no endereço solicitado mediante prova oral (depoimento de preposto responsável pela instalação ou de vizinhos da região), ou até mesmo com a juntada de faturas detalhadas, que registram os kw/h porventura consumidos no período de apontamento do suposto débito.

Não tendo procedido de tal forma, forçoso concluir que a requerente não chegou a usufruir da prestação dos serviços de energia na residência a qual pretendida se mudar, pois antes mesmo da efetivação da instalação, solicitou o cancelamento.

Sob esse prisma, carece de fundamento/legitimidade os débitos levados a apontamento no cadastro de inadimplentes em desfavor da autora, o que constitui flagrante ilícito em razão da patente falha na prestação dos serviços.

Constatado o ilícito, resta verificar se houve lesão aos atributos da personalidade jurídica da autora, a embasar os pretendidos danos morais”.

Noutras palavras, a parte autora logrou êxito em comprovar a protocolo de cancelamento do pedido de instalação de energia elétrica perante a ré, em momento prévio à execução do serviço solicitado, pelo que os supostos débitos de
consumo de energia no endereço onde a requerente fez a solicitação de instalação
são indevidos, razão pela qual a anotação restritiva de crédito promovida pela ré reveste-se de flagrante ilegalidade
, pelo que deve ser mantida a sentença, pelos seus próprios fundamentos, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95,
in verbis
:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Registro, no que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais na sentença impugnada, vejo que se mostra moderado, dentro dos limites do razoável e proporcional. É sabido que a reparação do dano moral não pode servir de estímulo para o ofensor nem ser fonte de enriquecimento para o ofendido. Desse modo, a manutenção do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau é medida de rigor, eis que consentâneo, inclusive, com a jurisprudência do E. TJES, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
CONTESTAÇÃO. CÓPIA DA TELA DO SISTEMA INTERNO. UNILATERALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1- Em que pese a alegação da apelante de que comprovou em sua contestação a relação jurídica existente com a apelada, verifico que a Claro S/A não apresenta qualquer documento contendo assinatura da autora, se limitando a apresentar cópia da tela de seu sistema interno, meio unilateral que não comprova qualquer relação contratual firmada com a autora. 2- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a negativação indevida da pessoa jurídica nos cadastros de inadimplentes configura hipótese de dano moral in re ipsa , não necessitando de comprovação da violação de sua honra objetiva. 5-
Irretocável a indenização fixada no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por mostrar-se razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a Apelada pelo dano suportado
. 7- Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 023160008761, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019) - Grifei

Assim sendo, ante ao exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Ré, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.